Tribunal: TJBA
Processo: 8058470-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058470-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Princípio da congruência. Julgamento extra petita. Vício insanável. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso principal desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, extrapolou os limites do pedido recursal, reformando a decisão agravada não apenas quanto à condenação em honorários advocatícios do Estado da Bahia, mas também quanto à nulidade da citação efetivada na pessoa do ex-sócio, questão não provocada pela parte;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo Tribunal extrapolou os limites do pedido recursal configurando julgamento extra petita, afrontando, portanto, o princípio da congruência;

III. Razões de decidir

3.
O princípio da congruência exige que o julgamento se restrinja estritamente aos limites das questões suscitadas pelas partes, sendo vedado ao juiz decidir de forma diversa ou além do pedido formulado, conforme previsão expressa nos arts. 141 e 492 do CPC;

4. A decisão que analisa matéria não impugnada no recurso constitui julgamento extra petita e gera nulidade insanável, em decorrência da violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988;

5. A imposição dos honorários sucumbenciais, regida pelo princípio da causalidade e prevista no art. 85 do CPC, recai sobre a parte que deu causa à instauração indevida do processo ou incidente processual, assegurando o adequado ressarcimento ao profissional contratado pela parte adversa;

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários advocatícios decorrentes de sua atuação processual inadequada ou injustificada, mesmo nos casos de extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme demonstram precedentes específicos;

7. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado na decisão de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP
2097166/PR, submetido ao rito de recursos repetitivos, entendeu que
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes,
para anular o acórdão conste do ID 78211198 e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para fixar os honorários advocatícios com base na equidade, arbitrando-se o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem suportados pelo Estado da Bahia, mantendo a decisão de primeiro grau, nos seus demais termos.